Tribunal: TJDFT
Processo: 0746107-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746107-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JORGE ANTONIO MARTINS REU: ANDRE LUIZ GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JORGE ANTÔNIO MARTINS em desfavor de ANDRÉ LUIZ GONÇALVES, por meio da qual pretende rescindir a sentença proferida pelo Juiz Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais, processo sob no 0702531-34.2019.8.07.0017. Na inicial (ID 65636685), o autor invoca o vício rescisório descrito no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, aduzindo que “toda a ação é nula de pleno direito uma vez que foi instruída sem procuração válida nos autos, uma vez que não foi assinada pelo outorgante, razão pela qual se fundamenta a presente ação rescisória”. Requer o deferimento de tutela provisória de urgência e, no mérito, a rescisão da r. sentença. Em decisão datada de 28/10/2024, o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria e houve a determinação de comprovação quanto ao pedido de gratuidade de justiça ou o recolhimento das custas processuais e depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil. Em 04/11/2024, a parte autora recolheu as custas processuais (ID 65841222 - Pág. 1) e, em 11/11/2024, o depósito de 5% do valor da causa (ID 66127781 - Pág. 1). Em 04/11/2024, a parte ré juntou, aos autos de origem (processo sob no 0702531-34.2019.8.07.0017), a procuração devidamente assinada (ID 216476131 - Pág. 1). Intimado quanto à perda superveniente do interesse processual, o autor requereu “o andamento da presente Ação Rescisória, para seu devido processamento e ao final, seja rescindida a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau e decretada a nulidade de todos os atos que dela sucederam” (66537549 - Pág. 5). É o relatório necessário. Decido. Na exordial, o autor invoca como permissivo para a propositura da ação rescisória o inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, o qual prevê que “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)V - violar manifestamente norma jurídica; (...)”. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). No mesmo sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que “A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que ‘é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo’ (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013)” (“Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]”. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício rescisório é descrito como aquele “que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Por isso, verifica-se que a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. No caso dos autos, o autor alega violação manifesta de norma jurídica, em virtude de ausência de procuração válida nos autos. Ocorre que nova procuração foi devidamente juntada nos autos de origem (ID 216476131 - Pág. 1). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a irregularidade na representação processual, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. JUNTADA POSTERIOR AO FIM DO PRAZO. POSSIBILIDADE. REVELIA NÃO DECRETADA. PRECLUSÃO NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Malgrado a literalidade do art. 932, V, do NCPC, admite-se o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 2. O julgamento monocrático foi fundamentado em jurisprudência dominante desta Corte. 3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 4. Admite-se a regularização da representação processual após decorrido o prazo determinado pelo juízo de primeira instância, contanto que este não tenha reconhecido a preclusão, tratando-se de prazo dilatório. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.063.004/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). (g.n.). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFEITO SANÁVEL NAS VIAS ORDINÁRIAS. ART. 13 DO CPC/1973. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. 1. Registra-se que os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo 2 do Plenário do STJ. 2. A jurisprudência histórica do STJ é pacífica no sentido de que "[a] irregularidade na representação das partes nas instâncias ordinárias é vício sanável, que pode ser suprido mediante determinação do juiz ou do relator, nos termos do art. 13 do CPC (AgRg no REsp n 1.245.518/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/6/2011). Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1829330 DF 2019/0223778-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (g.n.). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF. 2. A falta ou adeficiência de representação processual nas instâncias ordinárias constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, sua posterior regularização. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.606.752/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020). Nesse sentido, confiram-se arestos desta Corte, mutatis mutandis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 59888/1996 (PJE No 0001096-21.1999.8.07.0000) AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE-DF). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EMENDA DA INICIAL. NATUREZA DILATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. 1. É indevida, na espécie, a extinção do feito pelo não atendimento integral da determinação de emenda da petição inicial. Sendo sanável o vício de representação processual, também não se desconhece que o prazo concedido para a emenda da exordial é dilatório, e não peremptório, em virtude do que é possível e justificável a sua prorrogação pelo Juiz quando a parte formula tal requerimento dentro do tempo determinado inicialmente para regularização do vício verificado. Assim, antes da sentença terminativa ser proferida, os autores já tinham sanado em parte o vício vislumbrado pelo Juiz da causa, com a juntada de alguns dos instrumentos de mandato na forma determinada, o que foi ignorado pelo Magistrado ao indeferir a petição inicial em relação a todos os autores. De mais a mais, o Juiz de origem, ao desconsiderar completamente o pedido de prorrogação para a juntada de procuração dos demais autores e a existência de regularização em relação a alguns deles, agiu em desconformidade com os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas, razão por que a sentença deve ser anulada. 2. Apelação Cível conhecida e provida.” (Acórdão 1887058, 0709460-75.2022.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 18/07/2024). (g.n.). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA. SOMATÓRIO DOS PEDIDOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PARTE CONTRATANTE. PROCURAÇÃO PARA O FORO EM GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RESCISÃO DOS CONTRATOS COMPROVADA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. CABIMENTO. PAGAMENTOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Constando das procurações outorgadas a cláusula geral para o foro, não há que se falar em ausência de pressuposto processual. O vício de representação processual é sanável, devendo o julgador oportunizar sua correção. (...). 11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1678245, 0735381-58.2020.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no DJe: 31/03/2023). (g.n.). Considerando a apresentação do instrumento procuratório nos autos originários, sendo sanável o vício apontado na inicial, configura-se a perda superveniente do interesse processual do autor. Ademais, não se admite a invocação de nulidade de algibeira (ou de bolso), aquela em que o interessado, em desrespeito patente ao princípio da boa-fé processual, deixa de suscitar em momento oportuno a mácula evidentemente observável no processo e resolve trazê-la a deslinde como um estratagema na oportunidade em que melhor atenda aos seus próprios interesses, ressaindo claro o intuito de retardar injustificadamente o desfecho da demanda que lhe foi desfavorável. Com essas considerações, julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, tendo em vista a perda superveniente do interesse processual, com suporte no art. 485, VI, do CPC. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Restitua-se ao autor o depósito prévio, considerando que, conforme previsto no art. 968, II, do CPC, o depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa somente se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora